Tribunal: TJSP
Processo: 2280232-20.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132508
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2280232-20.2019.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
MELCHIOR CORREIA NETO, é agravado ELETROPAULO METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), RÉGIS RODRIGUES BONVICINO E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280232-20.2019.8.26.0000 -Voto no 8526
2
VOTO No. 8.526
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2280232-20.2019.8.26.0000
COMARCA: SANTO ANDRÉ
AGRAVANTE: MELCHIOR CORREIA NETO
AGRAVADO: ELETROPAULO METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A
Ação declaratória de inexigibilidade de débito.
Prova pericial. Deferimento com determinação de
repartição do pagamento dos honorários periciais.
Hipossuficiência caracterizada. Art. 6o, VIII, CDC.
Ônus do fornecedor. Doutrina. Precedente do STJ.
Decisão reformada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
pelo consumidor que busca a reforma da r. decisão interlocutória
que determinou a repartição do ônus financeiro da prova pericial
entre os litigantes, tendo em vista que a prova foi requerida por
autor e réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280232-20.2019.8.26.0000 -Voto no 8526
3
Sustenta,
em
apertada
síntese,
que
é
consumidor e que pediu inversão do ônus da prova desde a petição
inicial. Ressalta que o ônus é do fornecedor, de modo que é o
agravado que deve demonstrar que os aparelhos não estão
funcionando normalmente. Pede a reforma para que o ônus
processual e financeiro fique inteiramente a cargo do recorrido.
É o relatório.
No caso dos autos, somente a perícia poderá
esclarecer, com exatidão, se o equipamento medido de energia
elétrica está funcionando dentro da normalidade ou não, que é o
exato objeto litigioso.
Não
se
pode
olvidar
que
a
questão
estabelecida entre a empresa de energia elétrica e o agravante é de
natureza consumerista, de modo que se mostra imperativa sua
inversão ante a hipossuficiência técnica, econômica e jurídica do
recorrente frente ao fornecedor, consoante dispõe o art. 6o, inciso
VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
Nesse sentido é a jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“(...) A jurisprudência desta Corte, no tocante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280232-20.2019.8.26.0000 -Voto no 8526
4
à matéria relativa ao consumidor, tem
mitigado os rigores da teoria finalista para
autorizar a incidência do Código de Defesa
do Consumidor nas hipóteses em que a parte
(pessoa física ou jurídica), embora não seja
tecnicamente a destinatária final do produto
ou serviço, se apresenta em situação de
vulnerabilidade.
(...)”
(STJ,
REsp,
1027165/ES, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3a
Turma, DJe 14/06/2011)
No mesmo sentido: REsp 540235/TO, Rel.
Min. Castro Filho, 3a Turma, DJ 06/03/2006.
É certo que a agravada pode se negar a fazer o
pagamento dos trabalhos periciais. Afinal, é ônus que lhe compete.
Da sua omissão, contudo, haverá consequência que poderá
prejudicar ou não a tese que defende.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça
assentou o entendimento de que: “Quanto ao custeio da prova
pericial, em hipóteses como a presente, tem-se decido que o
deferimento da inversão do ônus da prova que se dá ao critério
do Juízo quando configurada a verossimilhança da alegação ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280232-20.2019.8.26.0000 -Voto no 8526
5
hipossuficiência da parte
não tem o condão de obrigar o
fornecedor a custear a prova requerida pelo consumidor. De
qualquer maneira, o fornecedor não se desincumbe do ônus
probatório, pois, quedando-se inerte, uma vez concedido o
benefício processual de que trata o artigo 6o, inciso VIII, do CDC,
presumir-se-ão verdadeiros os fatos que embasam o pedido” (REsp
no. 1.038.046/PR, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 28.10.10, DJe.
10.11.10)
Assim, não é o caso de impor ao agravante o
custo de uma prova que é ônus do fornecedor.
Diante disto, é de se concluir que a decisão
merece reforma neste tocante, para que o ônus processual e
financeiro da prova fique a cargo do fornecedor, ora agravado.
Diante do exposto, é dado provimento ao
recurso, para atribuir o ônus financeiro e processual da prova
pericial à empresa agravada.
DÉCIO RODRIGUES
Relator